Tribunal: TJDFT
Processo: 0740724-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS AÇÃO RESCISÓRIA (47) 0740724-96.2024.8.07.0000 AUTOR: EDILAMAR PEREIRA MARQUES REU: BANCO CETELEM S.A. DESPACHO Cuida-se de Ação Rescisória ajuizada por EDILAMAR PEREIRA MARQUES em desfavor do BANCO CETELEM S.A, com vistas a desconstituir o acórdão n. 1722715, proferido pela eg. 7a Turma Cível deste Tribunal de Justiça, nos autos da Apelação Cível n. 0708018- 53.2021.8.07.0004. Intimada a parte autora para fins de comprovação da gratuidade de justiça, esta restou silente – certidão de Id. 64941869. Afastada a gratuidade de justiça, exige-se o depósito no valor de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, previsto no art. 968, II, do Código de Processo Civil -CPC. O depósito prévio, pressuposto da ação rescisória (art. 968, II, e § 3o, do CPC), ostenta nítido caráter sancionatório e tem por escopo desestimular o ajuizamento temerário de ações rescisórias, constituindo instrumento repressivo ao abuso no exercício do direito de ação. Neste sentido: AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÃO. DECISÃO UNIPESSOAL QUE INDEFERIU A GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO ESTADO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. 1. Cuida-se de agravo interno da decisão que indeferiu a gratuidade de justiça requerida por pessoa jurídica em ação rescisória, determinando que autora-agravante promovesse o depósito de 5%, sob pena de extinção do processo. 2. Há presunção de veracidade da alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, nos termos do art. 99, §3o, do CPC, daí emergindo, a contrário sensu, a necessidade de a pessoa jurídica comprovar seu estado de hipossuficiência, independentemente da condição de pessoa jurídica de direito privado sem finalidade lucrativa, como na espécie. 3. O depósito prévio no valor de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa é pressuposto da ação rescisória (art. 968, II, e § 3o, do CPC), com a finalidade de resguardar a seriedade da via rescisória, desestimulando o ajuizamento de ações com intuito de simples emulação. Assim, não obtida a gratuidade de justiça, a parte deve realizar o depósito no prazo consignado, não cabendo o recolhimento de forma diferida, reservado, em tese, para situações excepcionais, ausentes na espécie. 4. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1862225, 07422572720238070000, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 13/5/2024, publicado no DJE: 29/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) g.n. Feitas tais considerações, intime-se a parte autora para fins de recolhimento do depósito, nos termos do art. 968, II, do Código de Processo Civil - CPC. Publique-se. Brasília, 10 de outubro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator